Tribunal: TJSP
Processo: 0008667-58.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008667-58.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante PAULO SERGIO
DE MORAES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008667-58.2020.8.26.0071 -Voto no 36.366
2
Voto no 36.366
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Agravo no 0008667-58.2020.8.26.0071, Comarca de Bauru
Agravante: Paulo Sergio de Moraes
Agravada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Paulo Sergio de Moraes, condenado a uma
pena total de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de
reclusão, requereu que lhe fosse concedido livramento condicional,
uma vez que, segundo alega, satisfaria a todos os requisitos a tanto
exigidos.
Indeferida a pretensão pela r. decisão de fls.
52/3, exarada pelo Exmo. Juiz de Direito Dr. Davi Marcio Prado Silva,
da E. 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru,
interpõe o sentenciado, tempestivamente (fls. 01/2), até porque de
próprio punho, o presente Agravo. No arrazoado de fls. 05/10 a zelosa
Defensoria Pública reclama a reversão do desfecho sob os
argumentos de que: a) “não é necessário que o sentenciado passe primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008667-58.2020.8.26.0071 -Voto no 36.366
3
por período de tempo no regime semiaberto para posteriormente lhe ser
concedido o livramento condicional”; b) estão preenchidos os pressupostos
necessários à concessão da benesse.
O recurso foi respondido a fls. 58/63, anexando-
se a fls. 64 o juízo de retratação, negativo. Parecer a fls. 78/84.
É o relatório.
2. Da leitura do arrazoado recursal depreende-
se que os pontos controvertidos restaram cabalmente analisados pelo
E. Juízo a quo, inexistindo na argumentação proficientemente
expendida pelo douto recorrente matéria de direito ou alegações não
abrangidas pelo édito monocrático.
Impende registrar que o recorrente, que é
protagonista de crimes graves (homicídio qualificado tentado,
resistência e lesão corporal), tem o término de cumprimento de
pena previsto para 16.07.2022 e ostenta três faltas disciplinares
[duas de natureza grave (“ENTORPECENTE NO SEDEX” aos
14.02.2012 e “POSSE DE CELULAR” em 25.01.2019) e outra de
natureza média (“ABANDONO” na data de 20.03.2007)] - fls. 12/9.
Inexiste
-
não
é
possível
questionar
-
comportamento satisfatório durante a execução da pena (Código
Penal, artigo 83, inciso III).
Diante disso, preserva-se por seus próprios
sustentáculos a r. sentença de primeiro grau, ficando adotados,
ratificados e expressamente incorporados, também como fundamento
deste acórdão, os motivos inteligentemente nela deduzidos.
3. Cabe apenas observar, em adição, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008667-58.2020.8.26.0071 -Voto no 36.366
4
muito embora não constitua condição imprescindível para a
concessão do benefício previsto no artigo 83 do estatuto repressivo
prévia promoção de regime, em se tratando de crimes graves (um
deles hediondo), e tendo em vista a prática de diversos deslizes
disciplinares, bem consignou o nobre Magistrado a quo que, por
dever de cautela, “o sentenciado deve ser melhor observado no regime em
que se encontra por mais algum tempo, para que se constate de maneira
irrefutável sua aptidão (...) para o gradual retorno ao convívio em sociedade” (r.
sentença, fls. 52).
N'outras palavras, para efeito de livramento e
consoante a convicção do douto Juízo monocrático, não se fez
presente a “constatação de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinqüir” - parágrafo único do artigo 83 do Código
Penal.
4. Em decorrência do exposto, meu voto nega
provimento ao agravo aforado por Paulo Sergio de Moraes a fim de
reeditar, pelos méritos que oferece, a r. decisão guerreada.
Comunique-se a presente deliberação ao E.
Juízo monocrático no prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento
Interno desta Augusta Corte).
Geraldo Wohlers
Relator